Tribunal: TJDFT
Processo: 0731327-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731327-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) AUTORIDADE: DESEMBARGADOR LEONARDO ROSCOE BESSA SUSCITADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR suscitado pelo DESEMBARGADOR LEONARDO ROSCOE BESSA (Relator do Agravo de Instrumento no 0729310-72.2022.8.07.0000), distribuído a esta Relatoria na data de ontem, 20/09/2022, por meio do qual busca a uniformização da jurisprudência desta Corte sobre a competência para ações ajuizadas no Distrito Federal contra pessoa jurídica de âmbito nacional com sede aqui, mas com agências, filiais e sucursais espalhadas em todo o território nacional, quando o autor reside fora do DF e o contrato foi celebrado junto à agência. Verifica-se que, em 14/09/2022, MOYSÉS NERY, representado por seu advogado, suscitou, perante esta Câmara de Uniformização, o Incidente de Assunção de Competência - IAC no 0730205-33.2022.8.07.0000, em vista da prolação de decisão monocrática pelo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro no Agravo de Instrumento no 0729011-95.2022.8.07.0000. Em tal incidente de assunção de competência, pretende o requerente a uniformização de jurisprudência sobre a competência para julgamento de liquidação e execução individual de sentença proferida em ação coletiva e impossibilidade de declinação, de ofício, de incompetência relativa. Pois bem. Tanto o agravo de instrumento utilizado como referência neste IRDR quanto o agravo mencionado no IAC foram interpostos contra decisões que versam sobre competência para processamento de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada por correntista do Banco do Brasil não residente no Distrito Federal, tendo por objeto a sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.0008514-1 pela Justiça Federal. Dispõe o artigo 55, parágrafo 3o, do CPC, que devem ser reunidas para julgamento conjunto as ações que, em razão de vínculo entre os objetos litigiosos, possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Confira-se: “§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” No caso vertente, além do vínculo de objetos do Incidente de Assunção de Competência no 0730205-33.2022.8.07.0000 e deste IRDR, existe o risco de decisões conflitantes, com o agravamento de que ambas as ações originárias têm o condão de produzir precedente vinculante para todo o Tribunal (artigo 927, III, do CPC). Posto isso, recomenda-se a reunião das ações para julgamento pelo Relator do feito distribuído em primeiro lugar, no caso, o Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas, para quem foi distribuído o IAC no 0730205-33.2022.8.07.0000 em 12/09/2022. ANTE O EXPOSTO, determino a redistribuição do presente IRDR para o Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora